Tribunal: TJDFT
Processo: 0743689-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL IRREGULAR. LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que sejam analisados os requisitos necessários à reintegração de posse deve haver adequada instrução probatória, pois a agravante não logrou demonstrar a existência dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC.
2. Necessária a devida instrução processual para que seja verificada, com segurança, a situação fática acerca da posse do imóvel. Precedentes do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.